Tribunal: CARF
Processo: 10380.903524/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MATERIAIS DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos os materiais de embalagens para transporte.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES.
Por ser essencial nas atividades produtivas do Contribuinte, é possível a tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos das despesas de frete realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FERRAMENTAS.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da existência do direito de crédito indicado no Pedido de Ressarcimento/Compensação incumbe à contribuinte, de maneira que, não havendo a correta demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903524/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.881 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins não-cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MATERIAIS DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser
adotada por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão
de sua essencialidade, devem ser considerados como insumos os materiais de
embalagens para transporte.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES.
Por ser essencial nas atividades produtivas do Contribuinte, é possível a
tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos das
despesas de frete realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FERRAMENTAS.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da existência do direito
de crédito indicado no Pedido de Ressarcimento/Compensação incumbe à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903524/2013-11
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

contribuinte, de maneira que, não havendo a correta demonstração, deve a
Fiscalização efetuar as glosas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, afastar a preliminar nele suscitada e dar-lhe parcial provimento, para
reverter a glosa referente à aquisição de materiais de embalagens de transporte. E, por maioria de
votos, dar-lhe parcial provimento para reverter a glosa referente aos fretes de produtos prontos
entre estabelecimentos, vencidos os Conselheiros Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.873, de 25 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10380.903525/2013-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 3a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra
despacho decisório, por intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Ressarcimento objeto do
PER/DCOMP. No Pedido de Ressarcimento, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não
Cumulativo - Mercado Interno.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
A motivação para o ato decisório está na Informação Fiscal (...), em que a
autoridade tributária afirma haver procedido à glosa de parte dos créditos da não-
cumulatividade porquanto se tratavam de a) ferramentas não dedutíveis, b)
embalagens para transporte, que não eram incorporadas ao produtos durante o
processo de fabricação, e c) fretes para transferência de produtos acabados do
estabelecimento industrial aos pontos de venda, todos da mesma empresa.
(...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

Na defesa, a manifestante enfatiza, direta e laconicamente, que as embalagens
para transporte e os serviços de frete são indispensáveis para o exercício normal da
atividade empresarial desempenhada.
Destaca que as embalagens são empregadas no deslocamento da farinha de trigo
aos pontos de venda, necessárias também à boa conservação das propriedades do
derivado e da higidez ao consumo humano, afora facilitarem o transporte, a guarda e o
estoque. Já o frete é indispensável para comercialização do produto, e deve ser
considerado insumo.
Por fim, os mesmos argumentos são aplicados à dedutibilidade das ferramentas
empregadas no processo de industrialização do trigo e de seus derivados.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
voto do relator, conforme Acórdão datado de 06/04/2018.
Segue, abaixo, transcrição da ementa e acórdão do citado julgado:
Ementa
Assunto: Normas de Administração Tributária
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA RFB No
2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Sala de Sessões, 6 de abril de 2018.
Relator – Márcio Augusto Sekeff Sallem – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(Assinatura eletrônica).
Presidente – Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (Assinatura eletrônica).
Participaram desta sessão de julgamento: João Nazareno Montenegro de Castro e Mauro
Sérgio Guimarães Machado. Ausente, justificadamente, Olívia Carla Custódio do
Amaral.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminares e
mérito, à exceção da glosa referente aos fretes de produtos prontos entre estabelecimentos,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
I ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido e apreciado.
II PRELIMINAR
II.1Cerceamento do direito de defesa
Aduz a Recorrente que não se pode negar o direito de produção de provas por entender
que o único momento em que estas seriam admitidas é por ocasião da apresentação da
defesa escrita perante a primeira instância administrativa (preclusão).
Da mesma forma, alega que não se pode negar um pedido de perícia técnica pelo fato de
o pedido inicial vir desacompanhado de todos os dados que podem ser perfeitamente
fornecidos logo após a publicação do despacho que a deferir. Além disso, sequer ela
saberia naquela ocasião se o pedido seria aceito. Dessa forma, questiona, como poderia
ir logo indicando perito e formulando quesitos, mormente a um pedido que sequer sabe
ser aceito?
Passo a analisar.
Percebe-se que a irresignação da Recorrente neste tópico recai sobre a decisão de piso,
especificamente quanto ao pedido de produção de provas posteriores e de perícia,
formulados na Manifestação de Inconformidade.
Vejamos como a DRJ se manifestou quanto a estes assuntos:
5. Questão de Fundo: Juntada Posterior de Novos Documentos:
A impugnação é o momento processual adequado para a apresentação das provas
que o contribuinte e os responsáveis solidários entenderem cabíveis, à luz do art.
16 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Ademais, no que concerne à prova documental, esclareça-se que esta deve ser
apresentada conjuntamente com a defesa do contribuinte, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas
em lei, transcritas acima e não verificadas no caso vertente. Assim, indefiro o
pedido para juntada posterior de novas provas.
6. Questão de Fundo: Pedido de Perícia Técnica:
Apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no
70.235/19722, compete à Autoridade Julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18,
caput , do Decreto no 70.235/19723).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos
considerados obscuros no processo. Entretanto, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o Julgador, se justificadamente entendê-
las prescindíveis, não acolher o pedido, ou rejeitá-las de plano quando
desatendidos os requisitos legais para sua realização.
No caso em comento, o contribuinte efetuou petição genérica para perícia
técnica, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e
apresentação do nome, endereço e da qualificação profissional do seu perito,
devendo este pedido ser, de plano, indeferido, atendendo, dessa forma, o disposto
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Em relação aos pedidos formulados pela Recorrente (juntada posterior de novos
documentos e perícia), a decisão de piso não merece quaisquer reparos, visto ter sido
exarada em obediência aos preceitos legais vigentes, conforme exposto acima.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

Assim, por concordar com a decisão da DRJ quanto ao assunto, adoto seus fundamentos
como razões para decidir esta parte do Recurso Voluntário, nos termos do art. 50, §1o,
da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Logo, improcedentes as alegações destes tópico.
III MÉRITO
III.1Considerações Iniciais
As glosas efetuadas pela fiscalização no trimestre tratado nestes autos recaíram sobre os
seguintes dispêndios e créditos pleiteados, consoante Relatório Fiscal:
 Fretes, glosa de todos os créditos referentes à contração deste serviço, em razão
de a contribuinte não individualizar, do total de fretes contratados, aqueles
relacionados ao transporte de produtos entre estabelecimentos;
 Materiais de embalagens de transporte, por não se incorporarem ao produto
durante o processo de industrialização; e
 Ferramentas, por falta de caracterização como insumo.
Todos esses itens foram contestados pela Recorrente.
III.2 Conceito de insumo
A Recorrente defende que insumos, para fins de creditamento da contribuições,
compreendem aqueles absolutamente indispensáveis/essenciais para o normal exercício
de sua atividade.
A corroborar sua alegação, cita jurisprudência deste Colegiado quanto ao tema.
Pois bem.
Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no bojo do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de repetitivo, restou consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Não há qualquer ressalva quanto ao exposto pela Recorrente atinente ao conceito de
insumo.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões
decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova
realidade desenhada por tal decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à tomada de
créditos do PIS/Cofins não-cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco,
para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.
III.3Materiais de embalagens de transporte
Alega a Recorrente que os dispêndios com materiais de embalagens de transporte são
absolutamente indispensáveis para o normal exercício de sua atividade.
Esclarece que não há viabilidade comercial do produto tanto sem as “embalagens de
apresentação” quanto sem as “embalagens de transporte”.
Destaca que tais embalagens são imprescindíveis à boa conservação das propriedades
do produto com o qual trabalha (derivado do trigo) e de sua higidez para o consumo
humano no deslocamento entre o moinho e os diversos postos de venda espalhados pelo
território nacional.
Portanto, conclui a Recorrente, tais aquisições estão seguramente contidas no conceito
de insumos previsto pela Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Analiso.
O Fisco assim glosou os dispêndios com materiais de embalagens, conforme
Informação Fiscal:
[...]
Verificamos que a empresa incluiu indevidamente no cálculo do crédito de PIS e
Cofins a aquisição de embalagens consideradas de transporte, que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização, se destinam a
facilitar o transporte dos produtos acabados. Lei n° 10.637, de 2002 art. 3°,
inciso II, com redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004.
[...]
A fundamentação para a manutenção da glosa está assim exposta na decisão Recorrida
(trechos principais):
2. Embalagens para Transporte:
[...]
Os materiais de embalagem, transporte e conservação não têm a função de
valorizar o produto, de ser incorporada a este, e sim de simplificar o transporte, a
guarda e a conservação. Em sendo assim, tais embalagens não compõem o
produto fabricado nem são utilizados durante o processo produtivo, de modo que
não devem ser considerados insumos para efeito de crédito da não-
cumulatividade das contribuições.
[...]
Não discordo que a embalagem para transporte seja essencial para os fins a que
se destina durante o transporte até os pontos de venda. Mas o legislador pátrio
restringiu a possibilidade de creditamento no regime da não-cumulatividade aos
insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. Logo, após o encerramento do processo produtivo, não é possível haver
tal creditamento, salvo em hipóteses expressamente previstas na legislação.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

Assim, por se tratar de gasto efetuado após o término do processo produtivo e
ante a vinculação desta autoridade julgadora ao conteúdo das Soluções de
Consulta emanadas da Cosit, ratifico a glosa das embalagens de transporte.
[...]
Como visto, a glosa de materiais de embalagens se deu por tais matérias não se
incorporarem ao produto durante o processo de industrialização. A DRJ, por sua vez,
manteve a glosa por esses materiais não terem a função de valorizar o produto.
Entretanto, entendo que não devem prosperar tais entendimentos.
A atividade da Recorrente envolve o recebimento do trigo para moagem, transformação
do insumo em farinho e o deslocamento dessa farinha de trigo para os seus diversos
pontos de vendas, espalhados por boa parte do território nacional, como bem destacado
em sua peça recursal.
Dessa forma, retornando-se ao conceito de insumo exposto no item III.2, considero tais
dispêndios essências à atividade econômica da Recorrente na medida em que são itens
imprescindíveis a garantir que o produto do ramo alimentício mantenha sua integridade
higiênica e higidez nutritiva. Ressalte-se, neste ponto, tratar-se de produto para consumo
humano.
Ademais, sem a embalagem de transporte, inviabilizar-se-ia o escoamento da produção,
posto que os materiais utilizados no transporte têm função específica a desempenhar.
Não teria lógica usar materiais desnecessários apenas para onerar o custo da produção.
Incluem-se esses dispêndios, portanto, nos critérios da “essencialidade ou relevância”.
Assim, voto pela reversão desta glosa.
III. 4Fretes de produtos prontos entre estabelecimentos
[...]
III. 5Ferramentas
A Recorrente relata que, para os julgadores administrativos, não restou provado que as
ferramentas empregadas no processo produtivo atenderiam aos requisitos previstos no
art. 66, §5o, da Instrução Normativa SRF no 247, de 21/11/2002, no que diz respeito a
estarem empregadas diretamente no processo produtivo e, assim, sofrerem desgaste,
dano ou perda de suas propriedades físicas, além de não estarem incluídas no ativo
imobilizado.
Alega que sua defesa não foi lacônica quanto à afirmação de que as ferramentas foram
utilizadas diretamente no processo produtivo e que, por conseguinte, se tornariam
imprestáveis para reaproveitamento, pois, embora seja um fato presumível, diante do
uso intenso e das características de tais equipamentos, para provar o afirmado seria
necessária a prova documental, bem como – possivelmente – a técnico-pericial, ambas
requisitadas e indeferidas, de plano, pelo julgador administrativo.
Dessa forma, conclui que a afirmação acima, embora facilmente presumível, não pode
ser comprovada a contento, por conta do indeferimento no pedido da Recorrente para
produzir provas (documental e pericial), através das quais restaria comprovado que tais
ferramentas são consumidas, gastas durante o processo produtivo, ficando imprestáveis
ao final, não tendo razão alguma para não serem considerados como “insumos”, salvo
por conta de uma interpretação restritiva da norma, ao arrepio do princípio da não-
cumulatividade.
Analiso.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

De acordo com o “Demonstrativo dos Valores Glosados – Ferramentas”, Anexo à
Informação Fiscal, as ferramentas cujos créditos pleiteados foram objeto de glosa pelo
Fisco são: alicates, chaves, estojo de chaves, martelos, rebitadeira e trenas.
A Fiscalização assim procedeu à glosa em questão, conforme Informação Fiscal
(destaques acrescidos):
[...]
Após verificação da documentação, encontramos produtos relacionados como
insumos, porém não são considerados para crédito de PIS e Cofins.
[...]
Verificamos que nas compras de insumos a empresa incluiu indevidamente no
cálculo de PIS e Cofins diversas ferramentas. Dispositivos Legais: Inciso II do
art 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na versão dada pela Lei n°
10.865, de 30 de abril de 2004, combinado com § 4° do art. 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004.
[...]
2- GLOSA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS.
Os valores dos produtos ferramentas, material de embalagem para transporte e
os fretes em sua totalidade, em virtude da empresa não ter segregado as
transferências de produto acabado para as filiais, que o contribuinte se beneficiou
no cálculo dos créditos mensais apurados, relativos ao Pis e a Cofins, foram
glosados, e encontram-se devidamente discriminados na planilha anexa
denominada de "Demonstrativo dos Valores Glosados".
[...]
Como visto, a motivação da glosa recaiu pela não inclusão dos itens “ferramentas” no
conceito de insumos, conceito este utilizado restritivamente pela Fiscalização, com base
nas Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002, e no 404, de 12/03/2004.
A decisão da DRJ ratificou essa glosa nos seguintes termos (trechos principais);
4. Ferramentas Empregadas no Processo Industrial:
[...]
Para que tais itens sejam considerados insumos, devem: a) ser utilizados na
fabricação ou produção dos bens destinados à venda, b) sofrerem alterações, tais
como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação e c) não estarem incluídos
no ativo imobilizado, caso em que sofreriam despesas de depreciação. É o que
ensina o § 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 11 de novembro
de 2002 (idêntico ao disposto no § 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004):
[...]
Nesse sentindo, os bens empregados em serviços de manutenção, assistência
técnica ou conservação (ao menos é isto que presumo a partir dos tipos de
ferramentas glosadas), embora possam ser considerados necessários ao bom
funcionamento empresarial, apenas são suscetíveis de gerarem créditos da não-
cumulatividade quando atenderem todas as condições estabelecidas na alínea
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

mencionada, fato este que deverá estar provado através de documentos e
esclarecimentos na peça de defesa.
[...]
Portanto, cabia à impugnante demonstrar que as ferramentas relacionadas eram
empregadas diretamente no processo produtivo e desgastavam-se no processo,
em vez de se socorrer em uma argumentação genérica.
Oportuno destacar que o ônus probatório compete à impugnante, pois a
legislação brasileira adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa
que alega o fato constitutivo do direito, obedecendo o disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) 4. Tal interpretação estendeu-se
ao Processo Administrativo Fiscal, em seu art. 16, III e § 4o, Decreto no
70.235/1972:
[...]
Por conseguinte, apesar de existir a possibilidade de se apurarem créditos
decorrentes da aquisição de ferramentas como insumos, esta circunstância deve
estar provada nos autos em obediência aos contornos legais. Por não o ter sido
feito, ratifico a glosa das ferramentas.
Pela conceituação traçada no início deste voto, vimos que o conceito de insumo deve ser
mais ampla que a adotada pela Fiscalização. No entanto, essa ampliação não abarca
quaisquer custos e despesas da Recorrente, devendo guardar consonância com o
conceito firmado no STJ.
Portanto, o conceito de insumo a ser aplicado não é aquele adotado pela Fiscalização,
que o restringiu a bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação do produto, mas o do STJ.
Ademais, quanto à necessidade da comprovação da ação direta do bem sobre o produto
em fabricação, bem como o seu desgaste em razão dessa ação, tal
entendimento/restrição, encontra-se superado (a).
Por outro lado, vejo que não se preocupou a Recorrente em demonstrar que as
ferramentas em causa seriam essenciais ao seu processo produtivo. Pelo contrário,
limitou-se ela a: i) socorrer-se de argumentação genérica (em sede de Manifestação de
Inconformidade); e ii) argumentar que a comprovação da essencialidade desse dispêndio
dependeria de juntada posterior de documentos e de prova pericial, o que lhe foi negado
pela DRJ (em sede de Recurso Voluntário).
Neste ponto, destaque-se que, na apuração de PIS e Cofins não-cumulativos, a prova da
liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de Ressarcimento incumbe à
contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como reverter as glosas
efetuadas pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus
que lhe cabia, ou seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Por fim, quanto ao pedido de juntada posterior de novos documentos e perícia técnica,
formulado em sede de Manifestação de Inconformidade, e cujo indeferimento pela DRJ
ensejou a alegação de cerceamento de direito de defesa, em sede de Recurso Voluntário,
as razões pertinentes deste julgador encontram-se no Item II.1 do presente voto.
Dessa forma, não é possível reconhecer o direito creditório em relação ao item em
análise.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

Quanto à glosa referente aos fretes de produtos prontos entre estabelecimentos ,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
do acórdão paradigma:
Com todo o respeito ao brilhante e bem redigido voto do Ilustre Conselheiro Relator,
discordamos em apenas um ponto, qual seja a despesa com fretes relativos a transportes
de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa recorrente.
Vejamos como se manifestou o Ilustre Conselheiro Relator em seu voto :
III. 4Fretes de produtos prontos entre estabelecimentos
A Recorrente argumenta que o deslocamento do produto acabado entre seus
estabelecimentos é imprescindível ao normal exercício de suas atividades e o
frete que lhe é correlato indiscutivelmente representa insumo a ser considerado
no custo de seus produtos, podendo ser aproveitado para créditos de PIS/Cofins
não-cumulativos, nos termos da legislação correspondente e conforme
jurisprudência do CARF.
Vejamos como a Fiscalização efetuou a glosa em comento (destaques
acrescidos):
[...]Verificamos que a empresa incluiu indevidamente fretes contratados para
transporte de produtos acabados para estabelecimentos comerciais da mesma
pessoa jurídica. Lei n° 10.637, de 2002 art. 3°, inciso II e Lei n° 10.833, de
2003.
Em 22/08/2013 intimamos a empresa a apresentar os valores gastos somente
com os fretes referentes à mera transferência entre os estabelecimentos da
própria empresa.
A empresa solicitou em 10/09/2013 30 dias de prazo para apresentar as
informações e em 10/10/2013, informou que todas as remessas de mercadorias a
outras unidades integram seu processo de industrialização e/ou venda, mas não
apresentou documentação referente a industrialização e nem à venda.
Em 11/10/2013 enviamos Termo de Constatação onde demonstrava que a
empresa transferia para filiais o produto farinha de trigo, conforme cópia de
algumas notas fiscais recebidas do contribuinte.
[...]2- GLOSA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS.
Os valores dos produtos ferramentas, material de embalagem para transporte e
os fretes em sua totalidade, em virtude da empresa não ter segregado as
transferências de produto acabado para as filiais, que o contribuinte se
beneficiou no cálculo dos créditos mensais apurados, relativos ao Pis e a Cofins,
foram glosados, e encontram-se devidamente discriminados na planilha anexa
denominada de "Demonstrativo dos Valores Glosados".
[...]Vejamos, ainda, como a DRJ apreciou esta parte da irresignação da
Interessada (trechos principais):
3. Fretes de Transferência de Produtos Acabados aos Estabelecimentos da
Empresa:
De modo análogo, o frete para o transporte da farinha de trigo do
estabelecimento industrial aos pontos de vendas da empresa não gera direito a
créditos da não-cumulatividade, porquanto a) não se enquadra como serviço de
transporte utilizado como insumo de produção ou fabricação de bens destinados
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

à venda, uma vez que se realiza após o término do ciclo de produção ou
fabricação do bem transportado e b) nem como operação de venda, mas mera
operação de movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com
a finalidade de facilitar a comercialização.
Sobre esse tópico, a Cosit já ofereceu seu parecer na Solução de Consulta no
99002/2017, de observância obrigatória por parte desta autoridade julgadora:
[...]O entendimento da Coordenação não é novel e vem sendo aplicado desde a
edição da Solução de Divergência no 11/2007, cujo ementário transcrevo a
seguir:
[...]Repare que não o caso não se refere ao frete na operação de venda perante
o consumidor final de que trata inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003, mas
em transporte do produto acabado entre o estabelecimento industrial aos pontos
de venda da mesma empresa.
Em síntese, por se tratar de gasto efetuado após a conclusão do processo
produtivo e ante a vinculação desta autoridade julgadora ao conteúdo das
Soluções de Consulta e de Divergência emanadas da Cosit, ratifico a glosa dos
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
[...]Meu entendimento quanto a este assunto é de que as despesas de frete sobre
as transferências de produto acabado entre estabelecimentos da pessoa jurídica
fazem parte das atividades desenvolvidas pela Contribuinte, sendo-lhes
essenciais.
No entanto, entendo correta a glosa feita pela Fiscalização, pela motivação
constante do Relatório Fiscal, visto que foi constatado pelo Fisco que os
documentos fornecidos pela Contribuinte não individualizaram, do total de
fretes contratados pela empresa, aqueles relacionados ao transporte de produtos
entre estabelecimentos. Em outras palavras, os fretes não foram segregados de
forma a comprovar o seu alegado direito.
Nesse termos, “Em se tratando de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação exige-se a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Dessa forma a
ausência de escrituração correta das operações que se pretende aproveitar,
além de contrariar as boas técnicas contábeis, inibe a certeza daquilo que se
pretende comprovar, na medida que não permite aos órgãos fiscais verificarem
a utilização da despesa para os fins a que se destina, ou mesmo para que se evite
o aproveitamento em duplicidade” 5.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo as glosas
quanto aos fretes.
Neste ponto, discordamos do voto por entendermos que, por se tratar de despesa com
fretes relativos a transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa recorrente, para que sejam finalmente comercializados, caracteriza-se tal
despesa como custo da operação de venda, portanto geradora de créditos da não
cumulatividade, como disposto na Lei no 10.833/2003, artigo 3o. IX c/c o artigo 15, II :
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...........................................

5 Trecho do Acórdão no 3301-006.132, Sessão de 21/05/2019, Relator Valcir Gassen.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903524/2013-11

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
aLei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
...........................................
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1oe 10 a 20 do art. 3odesta Lei.
Pelo exposto, entendemos que tais despesas com fretes, por se referirem ao transporte
de produtos acabados, não necessitam ser segregadas, pois todas se enquadram na
hipótese delineada nos citados dispositivos legais, gerando créditos da não
cumulatividade.
Assim, deve ser revertida esta glosa.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, afastar a preliminar nele suscitada e dar-lhe parcial provimento, para reverter a glosa
referente à aquisição de materiais de embalagens de transporte e a glosa referente aos fretes de
produtos prontos entre estabelecimentos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital